Tribunal: STF
Processo: RE 568471
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTARIA N.
   202/99 DA ANP. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO
   SICAF. LEI 9.478/97. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.